Tribunal: TJES
Processo: 5003328-78.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003328-78.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003328-78.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ISRAEL DA SILVA
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL CONTRA PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação indenizatória ajuizada por Israel da Silva em face do Estado do Espírito Santo, alegando ter sido vítima de violência institucional enquanto cumpria pena. O autor sustenta que, em 27 de março de 2019, foi agredido com socos pelo policial penal Thiago Nascimento Sabino, sob a vigilância de outros agentes, após recusar-se a sair da cela. Laudo pericial realizado em 02 de abril de 2019 confirmou a lesão física, corroborada por parecer da Corregedoria da Secretaria de Estado de Justiça. O autor pleiteia indenização por dano moral não inferior a 20 salários-mínimos e obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento psiquiátrico/psicológico e atendimento médico. O Estado contesta, alegando ausência de responsabilidade, inexistência de provas e falta de nexo causal.

2.
A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado e o condenando ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. No entanto, julgou improcedente o pedido de acompanhamento médico por falta de especificação da necessidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado para indenização por dano moral é adequado; e (ii) verificar se o autor faz jus ao tratamento especial com acompanhamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Vê-se que o recurso inominado interposto pela parte autora versa tão somente sobre a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e a possibilidade de atendimento médico e psicológico.

5.
No que se refere à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, não assiste razão à parte autora. A indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. Além disso, a indenização não deve ser fixada em patamar excessivo para evitar enriquecimento indevido.

6.
Quanto à obrigação de fazer (acompanhamento médico e psicológico), há acerto do Juízo de origem ao indeferi-lo, na medida em que o autor não especificou suas enfermidades e os atendimentos médicos necessários que sejam diferentes do tratamento já fornecido pelo Estado, o que inviabiliza a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO
7
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)